Tribunal: TJSP
Processo: 1519727-02.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO por insuficiência de provas ou desclassificação para posse de entorpecentes para uso próprio - não acolhimento – autoria, materialidade e FINALIDADE MERCANTIL comprovadas – dosimetria -ADEQUADAMENTE AFASTADO O REDUTOR NO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06 – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, QUANTIDADE EXPRESSIVA E NATUREZA DA DROGA COMPROVAM DEDICAÇÃO DO RÉU

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO por insuficiência de provas ou desclassificação para posse de entorpecentes para uso próprio - não acolhimento – autoria, materialidade e FINALIDADE MERCANTIL comprovadas – dosimetria -ADEQUADAMENTE AFASTADO O REDUTOR NO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06 – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, QUANTIDADE EXPRESSIVA E NATUREZA DA DROGA COMPROVAM DEDICAÇÃO DO RÉU AO TRÁFICO DE DROGAS – PENAS E regime inicial fechado ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS, sendo inviável a conversão da pena privativa de liberdade por restritIvas de direitos – RECURSO NÃO PROVIDO.